Tribunal: TJSP
Processo: 1005075-28.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de honorários advocatícios. Contratação realizada somente pelo condomínio (pessoa jurídica constituída por produtores rurais na forma de associação privada). Ausência de participação dos condôminos. Termo de responsabilidade mútua que restringe a solidariedade dos condôminos às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Inexistência de fundamentação apta a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de honorários advocatícios. Contratação realizada somente pelo condomínio (pessoa jurídica constituída por produtores rurais na forma de associação privada). Ausência de participação dos condôminos. Termo de responsabilidade mútua que restringe a solidariedade dos condôminos às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Inexistência de fundamentação apta a demonstrar a responsabilidade do condômino pela verba honorária. Ilegitimidade passiva reconhecida. Precedentes deste E. Tribunal. Procedência dos embargos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565444
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005075-28.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante VILMER
BALDAN, são apelados VALDIR APARECIDO BARELLI e ROBERTA BEDRAN
COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-28.2019.8.26.0619 -Voto no 27088
2
Voto no 27088.
Apelação n° 1005075-28.2019.8.26.0619.
Comarca: Taquaritinga.
Apelante: Vilmer Baldan.
Apelados: Roberta Bedran Coutro e outro.
Juiz prolator da sentença: Adriana Del Compari Maia da Cunha.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Contrato
de
honorários
advocatícios. Contratação realizada somente pelo condomínio
(pessoa jurídica constituída por produtores rurais na forma de
associação privada). Ausência de participação dos condôminos.
Termo de responsabilidade mútua que restringe a solidariedade
dos
condôminos
às
obrigações
fiscais,
trabalhistas
e
previdenciárias. Inexistência de fundamentação apta a demonstrar
a responsabilidade do condômino pela verba honorária.
Ilegitimidade passiva reconhecida. Precedentes deste E. Tribunal.
Procedência dos embargos. Recurso provido.
Trata-se de embargos à execução julgados improcedentes
pela respeitável sentença de fls. 284/291, cujo relatório se adota, sob o
fundamento de que a obrigação é dotada de certeza e liquidez, e que o
embargante é responsável solidário e se beneficiou do contrato de prestação de
serviços, determinando-se o prosseguimento da execução. O embargante foi
condenado a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor total da execução.
Inconformado, apela o embargante sustentando que faz jus
aos benefícios da justiça gratuita ou ao menos ao diferimento do recolhimento
das custas; que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, pois a
solidariedade existente entre os produtores não abrange as obrigações cíveis,
como os honorários advocatícios; que nunca teve qualquer relação com os
apelados; que o contrato foi assinado somente pelo condomínio, sem menção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-28.2019.8.26.0619 -Voto no 27088
3
existência de solidariedade; que não há motivo para inseri-lo aleatoriamente na
execução na qualidade de condômino; que a culpa de não ter sido encontrado
nenhum bem em nome do condomínio contratante é de seus gestores, que foram
condenados criminalmente por diversas fraudes; que os produtores foram vítimas
de um grande golpe; que assumiu a sua cota parte para solucionar os problemas,
tendo enorme prejuízo, e requereu a sua exclusão do quadro de condôminos em
2014; que deve ser observado o princípio da autonomia da pessoa coletiva; que a
desconsideração da personalidade jurídica somente seria possível se constatado
abuso de direito; que foi incluído no polo passivo como se devedor fosse; e que
existem mais de cem outros produtores rurais que participaram do condomínio
(fls. 294/316).
Houve resposta, impugnando a concessão da gratuidade da
justiça (fls. 320/332).
Intimado a comprovar a insuficiência de recursos para o
pagamento do preparo recursal, o apelante recolheu o preparo às fls. 344/347.
É o relatório.
Inicialmente, esclarece-se que tendo em vista o teor do artigo
2o do Provimento CSM 2545/2020 que suspendeu as sessões presenciais de
julgamento neste E. Tribunal de Justiça, autorizando o prosseguimento da análise
da irresignação por meio virtual, e que não se afigura razoável e nem de interesse
das partes que o processo aguarde sine die - por se tratar de questão de saúde
pública - o retorno das sessões presenciais, foi o recurso julgado virtualmente em
observância do princípio da efetividade da prestação jurisdicional, considerada
ainda a ausência de prejuízo à parte que a ele se opôs.
No mais, ressalte-se que o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso se encontra prejudicado ante o presente julgamento do
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-28.2019.8.26.0619 -Voto no 27088
4
O apelo é de ser acolhido.
Os apelados ajuizaram execução de título extrajudicial em face
de Condomínio Laranja-Lima objetivando a satisfação de crédito no valor de
R$132.048,75, oriundo do inadimplemento de honorários advocatícios (processo
no 1003945-08.2016.8.26.0619).
Ante a não localização de bens do devedor, os apelados
requereram a inclusão do apelante no polo passivo da execução, o que foi
deferido pela decisão de fls. 233/234 daqueles autos.
O apelante, então, opôs embargos à execução arguindo
inépcia da petição inicial, ausência de título executivo e ilegitimidade passiva.
Os
embargos
foram
rejeitados,
determinando-se
o
prosseguimento da execução, o que motivou a interposição do apelo.
Contudo, respeitado o entendimento do douto Juízo a quo,
a respeitável sentença recorrida comporta reforma.
Isso porque o apelante é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda executiva.
Com efeito, a legitimidade ad causam é uma das condições
para o exercício do direito de ação, devendo estar presente tanto para o autor,
aquele que pretende a tutela jurisdicional, quanto para o réu, aquele para contra
quem é dirigida a pretensão, de modo a não atingir, nesse segundo caso,
pessoas estranhas à lide, não envolvidas na pretensão resistida.
Conforme lição de Luiz Rodrigues Wambier, para que se
compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo ente
o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser examinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-28.2019.8.26.0619 -Voto no 27088
5
situação conflituosa apresentada pelo autor. (...) Assim, como regra geral, é parte
legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de
determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte
legítima para estar no polo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever
correlato àquele hipotético direito (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1,
8a Ed, Revista dos Tribunais, 2006, p. 131/132).
Dessa forma, deve existir entre os litigantes uma relação de
direto material que caracterizará a causa de pedir remota da pretensão e definirá
os polos da demanda.
No caso, não se vislumbra a existência de relação jurídica
direta entre as partes, havendo, em verdade, contrato entabulado entre o
“condomínio” e os advogados apelados.
O apelante é produtor rural e parte da associação privada
devedora, denominada “Condomínio Laranja-Lima”, que possui a finalidade de
exploração da atividade de cultura de frutas cítricas.
Na ata de assembleia do referido condomínio, que se encontra
registrado perante o ofício de registro de títulos e documentos e que instrui a
petição inicial da execução, os condôminos reconheceram que será pago ao Dr.
Barelli e a Dra. Roberta, os valores de R$75.719,73 [...] a título de honorários,
mais de R$528,70 [...] a título de despesas, totalizando os honorários e despesas
o valor de R$76.248,43 [...], o Dr. Barelli e a Dra. Roberta abriram mão e
renunciam do recebimento dos 50% [...] da multa contratual estipulada na
cláusula 18a do Contrato de Honorários Advocatícios formalizado em data de 18
de março de 2013 (fls. 15 dos autos da execução). Assim, deliberaram pela
revogação do mandato e pagamento dos valores mencionados (“item A”).
Não se observa, portanto, qualquer convenção acerca de
solidariedade quanto à verba honorária. A menção, no “item D” das deliberações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-28.2019.8.26.0619 -Voto no 27088
6
à responsabilidade solidária a que está sujeito cada produtor (fls. 16 dos autos da
execução) se refere ao ponto nele tratado, ou seja, participação no aporte de
recursos, sem que isso se confunda com o reconhecimento da dívida de
honorários advocatícios.
O contrato de prestação de serviços advocatícios mencionado
na ata e que deu origem ao débito em questão foi celebrado apenas entre o
Condomínio Laranja-Lima e os advogados exequentes (fls. 31/37), sem que dele
tivesse participado o apelante ou qualquer outro condômino.
Na
identificação
das
partes
contratantes
constou
expressamente “Condomínio Diana Bezerra da Silva e outros (Condomínio
Laranja Lima), inscrito sob o no [...], com sede [...], neste ato representado por
Diana Bezerra da Silva [...]”, inexistindo menção, ainda que genérica, quanto aos
condôminos. Verifica-se que a expressão “e outros” é parte do próprio nome
empresarial da associação, conforme o comprovante de inscrição e situação
cadastral da pessoa jurídica copiado às fls. 19 dos autos da execução.
De fato, o apelante aderiu ao “Contrato Particular de
Responsabilidade Mútua para Exploração de Atividade Rural da Cultura de Frutas
Cítricas”, ocorre que o instrumento previu expressamente que os contratantes
assumem a responsabilidade mútua pelos encargos, contribuições, tributos
federais, estaduais, municipais, trabalhistas e previdenciários (fls. 10).
Ou seja, não há disposição acerca das obrigações cíveis
envolvidas - notadamente referente a honorários advocatícios, que não se
relaciona de forma direta com a atividade-fim em questão - e, como se sabe, a
solidariedade não se presume, mas somente resulta da lei ou da vontade das
partes (artigo 265 do Código Civil).
Na realidade, conforme observado em casos semelhantes, a
própria Lei 8.212/1991 restringe a solidariedade dos produtores rurais integrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-28.2019.8.26.0619 -Voto no 27088
7
de consórcio às obrigações previdenciárias, e, na hipótese, restou ampliada para
abranger apenas as questões fiscais e trabalhistas, nos exatos termos do
contrato.
Por fim, observa-se que não houve alegação de abuso da
personalidade jurídica do contratante e pedido de desconsideração, mas mera
inclusão de condômino aleatório no polo passivo da execução.
Nesse contexto, não há que se falar em solidariedade do
apelante quanto ao pagamento da verba honorária.
Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em
demanda envolvendo o mesmo devedor (Condomínio Laranja-Lima):
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CHEQUES
EMISSÃO POR ANTIGO
GESTOR DO CONDOMÍNIO EMBARGANTE, ORGANIZADO POR
PRODUTORES RURAIS - EMISSÃO DE FORMA FRAUDULENTA E
COM
EXTRAPOLAÇÃO
DE
PODERES
QUE
LHE
FORAM
OUTORGADOS PELO EMBARGANTE
SOLIDARIEDADE QUE
DECORRE DA LEI 8.212/91, REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001 -
PACTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA APENAS AOS
ENCARGOS FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS CÁRTULAS EM TELA
REPRESENTAM OBRIGAÇÕES DE TAIS NATUREZAS - SENTENÇA
REFORMADA
EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES

RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1001209-46.2018.8.26.0619; Rel. Paulo Roberto de Santana; 23a
Câmara de Direito Privado; j. 12/06/2019) (realces não originais)
E ainda, em casos análogos da mesma comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-28.2019.8.26.0619 -Voto no 27088
8
Apelação
Execução por título extrajudicial
Cheque
Embargos à
execução Sentença de rejeição dos embargos Cheque emitido por
"condomínio" de produtores rurais Hipótese, entretanto, caracterizando
grupo de produtores rurais formado nos termos da disciplina da Lei
8.212/91, para efeito de contratação e utilização solidária de mão-de-obra
Diploma legal apenas instituindo solidariedade entre os participantes do
grupo para obrigações de ordem previdenciária Pacto de solidariedade
firmado entre tais personagens, à luz de posteriores instruções
normativas do Poder Público, também envolvendo obrigações trabalhistas
e fiscais de modo geral Cenário diante do qual não há como concluir
que os integrantes do consórcio tenham outorgado ao respectivo
representante, quer de maneira expressa, quer tácita, poderes para
contrair obrigações de outra natureza em nome ou em benefício do grupo
Caso dos autos em que, ademais, o sedizente credor nem mesmo
esclarece a que título recebeu o indigitado cheque, de modo a que se
pudesse cogitar da eventual aplicação da teoria da aparência Situação
em que nada justificava a inclusão dos condôminos no polo passivo
da execução Precedentes Incabível, menos ainda, a aplicação do
excepcional mecanismo da desconsideração da personalidade jurídica,
até porque, não evidenciada a razão da emissão do cheque nem, por
conseguinte, o proveito que, direta ou indiretamente, disso tenha advindo
ao embargante, não há como se possa reconhecer a afirmada confusão
patrimonial Sentença reformada, com a proclamação da procedência
dos embargos e inversão da responsabilidade pelas verbas da
sucumbência Solução trazendo prejuízo à preliminar de cerceamento
de defesa. Deram provimento à apelação, prejudicada a
preliminar. (TJSP;
Apelação
Cível
0003594-28.2011.8.26.0619;
Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a Câmara de Direito Privado; j.
18/04/2016) (realces não originais)
EXECUÇÃO - CHEQUE - ILEGITIMIDADE PASSIVA -CONFIGURAÇÃO -
EMISSÃO DE TÍTULO EM CONTA CORRENTE ABERTA COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-28.2019.8.26.0619 -Voto no 27088
9
EXTRAPOLAÇÃO
DOS
PODERES
OUTORGADOS
PELOS
PRODUTORES RURAIS - "CONDOMÍNIO" CRIADO APENAS PARA O
DESENVOLVIMENTO
DE
ATIVIDADES
RURAIS
-
PACTO
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
LIMITADA
APENAS
AOS
ENCARGOS
FISCAIS,
TRABALHISTAS
E
PREVIDENCIÁRIOS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O TÍTULO EXECUTADO
REPRESENTA DÍVIDA DESSAS NATUREZAS - PRECEDENTES -
MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. APELO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 0006395-82.2009.8.26.0619; Rel. Tavares de Almeida; 11a
Câmara de Direito Privado; j. 07/04/2016) (realces não originais)
Apelação
Execução por título extrajudicial
Cheque
Embargos à
execução Sentença de rejeição dos embargos Cheque emitido por
"condomínio" de produtores rurais Hipótese, entretanto, caracterizando
grupo de produtores rurais formado nos termos da disciplina da Lei
8.212/91, para efeito de contratação e utilização solidária de mão-de-obra
Diploma legal apenas instituindo solidariedade entre os participantes do
grupo para obrigações de ordem previdenciária Pacto de solidariedade
firmado entre tais personagens, à luz de posteriores instruções
normativas do Poder Público, também envolvendo obrigações trabalhistas
e fiscais de modo geral Cenário diante do qual não há como concluir
que os integrantes do consórcio tenham outorgado ao respectivo
representante, quer de maneira expressa, quer tácita, poderes para
contrair obrigações de outra natureza em nome ou em benefício do
grupo
Caso dos autos em que, ademais, o sedizente credor nem
mesmo esclarece a que título recebeu o indigitado cheque, de modo a
que se pudesse cogitar da eventual aplicação da teoria da aparência
Situação em que nada justificava a inclusão dos condôminos no polo
passivo da execução
Precedentes
Incabível, menos ainda, a
aplicação
do
excepcional
mecanismo
da
desconsideração
da
personalidade jurídica, até porque, não evidenciada a razão da emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-28.2019.8.26.0619 -Voto no 27088
10
do cheque nem, por conseguinte, o proveito que, direta ou indiretamente,
disso tenha advindo aos apelantes, não há como se possa reconhecer a
afirmada confusão patrimonial Sentença reformada, com a proclamação
da procedência dos embargos e inversão da responsabilidade pelas
verbas da sucumbência
Solução trazendo prejuízo à preliminar de
cerceamento de defesa. Apelação a que se dá provimento, prejudicada a
preliminar. (TJSP;
Apelação
Cível
0003595-13.2011.8.26.0619;
Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a Câmara de Direito Privado; j.
09/11/2015) (realces não originais)
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS DE
DEVEDOR - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA - PEDIDO DE REFORMA - ILEGITIMIDADE
PASSIVA CONFIGURADA - CONSÓRCIO DE EMPREGADORES
RURAIS - SOLIDARIEDADE QUE DECORRE DA LEI 8.212/91,
REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001 - CONDOMÍNIO ORGANIZADO
POR PRODUTORES RURAIS PARA GESTÃO DE MÃO DE OBRA -
PACTO DE SOLIDARIEDADE QUE SE LIMITA ÀS OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, E FISCAIS - INEXISTÊNCIA DE
PROVA NOS AUTOS DE QUE O CHEQUE DECORRA DE QUALQUER
DESSAS
OBRIGAÇÕES,
OU
MESMO
QUE
TENHAM
SIDO
OUTORGADO PODERES AO MANDATÁRIO DO CONSÓRCIO PARA
ASSUNÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
DE
NATUREZA
DIVERSA
-
ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA - EMBARGOS DO
DEVEDOR PROCEDENTES - DESACERTO DA R. SENTENÇA -
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0005337-73.2011.8.26.0619; Rel. Simões de Vergueiro; 16a Câmara de
Direito Privado; j. 28/07/2015) (realces não originais)
EMBARGOS À EXECUÇÃO CHEQUES CONDOMÍNIO FORMADO POR
EMPREGADORES RURAIS Pacto de solidariedade, em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-28.2019.8.26.0619 -Voto no 27088
11
aderentes nomeiam como mandatário um representante com o fim
exclusivo para resolver questões trabalhistas, previdenciárias e fiscais
Inexistência de provas de que os condôminos tenham conferido poderes
ao mandatário para abertura de conta bancária e emissão de cheques
Além disso, o emitente do cheque utiliza o nome fantasia "Condomínio
Boa Safra", porém com CNPJ próprio, revelando inquestionável a
ilegitimidade do executado, apesar do mesmo nome Ainda que assim não
fosse, o exequente alega que os cheques foram emprestados para que
fossem feitos pagamentos a terceiros, em dinheiro, porém, não explica
porque foram depositados em sua conta corrente nem porque pretende
obter para si o crédito por eles representado Sentença de procedência
dos embargos mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 0005767-59.2010.8.26.0619; Rel. Sérgio Shimura; 23a Câmara de
Direito Privado; j. 12/11/2014) (realces não originais)
Apelação Execução por título extrajudicial Cheque Embargos à execução
Sentença de rejeição dos embargos Irresignação procedente Cheque
emitido por "condomínio" de produtores rurais Hipótese, entretanto,
caracterizando grupo de produtores rurais formado nos termos da
disciplina da Lei 8.212/91, para efeito de contratação e utilização solidária
de mão de obra Diploma legal apenas instituindo solidariedade entre os
participantes do grupo para obrigações de ordem previdenciária Pacto de
solidariedade firmado entre tais personagens, à luz de posteriores
instruções normativas do Poder Público, também envolvendo obrigações
trabalhistas e fiscais de modo geral Cenário diante do qual não há
como concluir que os integrantes do consórcio tenham outorgado
ao respectivo representante, quer de maneira expressa, quer tácita,
poderes para contrair obrigações de outra natureza em nome ou em
benefício do grupo Caso dos autos em que, ademais, o sedizente
credor nem mesmo esclarece a que título recebeu o indigitado cheque, de
modo a que se pudesse cogitar da eventual aplicação da teoria da
aparência Situação em que, de todo modo, não há título emitido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-28.2019.8.26.0619 -Voto no 27088
12
nome do embargante, só o que autorizaria o endereçamento da
execução em face dele, segundo a letra do art. 568, I, do CPC.
Apelação
a
que
se
dá
provimento. (TJSP;
Apelação
Cível
0003535-40.2011.8.26.0619; Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a
Câmara de Direito Privado; j. 17/12/2012) (realces não originais)
Portanto, deve ser reformada a respeitável sentença recorrida,
para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante e, por conseguinte,
julgar procedentes os embargos à execução opostos, cabendo aos apelados o
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 12% sobre o valor da causa, já considerado o trabalho adicional
desenvolvido nesta fase recursal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator